Tribunal: TJDFT
Processo: 0716359-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA E PRERROGATIVA. DIREITO DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE DE CONDUTA APURADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. CONTROLE JUDICIAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS. EXCEPCIONALIDADE. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
1. Imposição de sanções administrativas pelo PROCON a fornecedores de produtos ou serviços por infração às normas de defesa do consumidor consubstancia exercício legítimo do poder de fiscalização da autarquia, nos termos do art. 56 do Código de Defesa do Consumidor. Intervenção do Poder Judiciário nessa questão restringe-se ao controle da legalidade dos atos, sob pena de invasão da competência reservada aos órgãos administrativos, cujas esferas de atuação são, a rigor, independentes.
2. Na hipótese, o processo administrativo originou-se de reclamação formulada que tramitou regularmente, tendo sido o fornecedor notificado para resolver o pedido e, após, notificado para apresentar defesa escrita, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa. 2.1. A notificação administrativa via carta com aviso de recebimento assinada por funcionário do banco é válida, pois em se tratando de pessoa jurídica, tem aplicação a teoria da aparência, permitindo-se que a notificação seja enviada pelos Correios ao endereço da sua sede, razão pela qual é desnecessária a entrega ao representante legal. Ademais, o BRB não apresentou qualquer amparo legal à tese de que a notificação de decisão administrativa sancionadora deveria ser assinada somente por representante legal ou diretor do banco.
3. A atuação das partes deve observância aos preceitos legais em todas as fases da relação negocial, seja na fase pré-contratual (da oferta e tratativas preliminares), durante a celebração e execução do contrato (quanto ao que foi ajustado e às obrigações dele derivadas), como ainda depois da sua execução (pós-eficácia das obrigações contratuais). 3.1. A decisão administrativa impugnada adotou expressamente os fundamentos do parecer da Diretoria Jurídica do PROCON-DF e aplicou a multa por infração aos arts. 6o, III, e 39, V, da Lei n. 8.078/90 no valor de R$27.300,00 (vinte e sete mil e trezentos reais). 3.2. A motivação per relationem, isto é, a técnica de fundamentação por meio da qual se faz remissão ou referência aos termos de alegação/decisão anterior nos autos do mesmo processo é legítima, aceita pela jurisprudência pátria e atende ao disposto no art. 93, IX, da Constituição da República, não configurando negativa de prestação jurisdicional ou falta de motivação, notadamente quando embasada em parecer pormenorizado, como é o caso. 3.3. A mera juntada de contrato em réplica, como bem analisado em sentença, não têm o condão de invalidar a decisão administrativa. Primeiro porque não havia sido apresentado no processo instaurado pelo PROCON/DF. Naquela oportunidade, o Banco se limitou a apresentar esclarecimentos iniciais à reclamação, deixando de oferecer defesa após a efetiva instauração do processo. Segundo, porque a decisão administrativa não se refere somente à falta do contrato indicado pelo BRB, mas também à falta dos extratos do CDB Salário Pré solicitados pelo consumidor na Reclamação. Terceiro, porque a decisão administrativa tem por fundamento, por remissão ao Parecer, que, “segundo entendimento jurisprudencial, embora seja lícita a realização de descontos direto na conta do consumidor que possua débito em aberto, tal prática não pode comprometer a capacidade de subsistência do devedor e de sua família, motivo pelo qual os referidos descontos não podem ser de 100% do valor recebido.” (ID 45186372 - p. 65). Tal ponto sequer foi objeto de impugnação específica pelo apelante.
4. A pendência de julgamento em ação ajuizada pelo consumidor em que discutida a regularidade do contrato indicado pelo BRB não impede o trâmite e aplicação de penalidade pelo PROCON-DF. A independência das instâncias civil e administrativa, exegese do art. 56 do CDC, afasta qualquer obstáculo à aplicação da multa pelo apelado.
5. No tocante ao valor da multa, não houve insurgência específica do apelante. E isto confere respaldo ao que definido em sentença de que o valor da penalidade de multa foi regularmente fixado com base nas circunstâncias concretamente especificadas.
6. Recurso conhecido e desprovido.